Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712641-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIO LUIZ DE RESENDE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília, proferida em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0702082-90.2020.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. Intimado, o executado apresentou a petição de ID 56427791, na qual requereu a suspensão do processo até o julgamento final do REsp 1.732.132/RS e REsp 1.319.232/DF, arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, o litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e a consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal. Requer a realização de perícia contábil para cálculo do débito. É a síntese do necessário. Decido. Verifico que houve o exaurimento da eficácia do efeito suspensivo concedido, ante o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial. Dessa forma, inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais. Ademais, eventual suspensão do processo somente é cabível na fase executiva. Em relação à fase de liquidação, prevalece o art. 512 do CPC, segundo o qual a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, ainda que a ele tenha sido conferido efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de suspensão da liquidação. Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.; Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: [...] (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, não há que se falar em interesse da União ou do BACEN no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Eventuais direitos do Banco do Brasil em face da União e do Banco Central deverão ser objeto de ação própria. Por fim, tratando-se de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Portanto, tendo a ré sede nesta Capital Federal, não há que se falar em escolha aleatória de foro. A instituição depositária é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que buscam a devolução da diferença decorrente da redução do percentual de juros que incidiu sobre os contratos de financiamento rural realizados antes de abril de 1990. Não há que se falar em interesse da União no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Diante do exposto, rejeito a impugnação e determino a intimação do Banco do Brasil para que traga a cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, no prazo de 30 dias, ônus que lhe cabe. Com a apresentação dos documentos, será analisada a eventual necessidade de realização de prova pericial. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante reitera os argumentos apresentados em sua impugnação, defendendo a necessidade de suspensão do processo originário até o julgamento do REsp 1.732.132/RS e do EREsp 1.319.232/DF, bem como em razão da decisão proferida pelo STJ na Reclamação no 34.966/RS. Aduz que seria parte ilegítima para o polo passivo, diante do litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, pugnando para que sejam chamados ao feito. Como consequência, alega que seria da Justiça Federal a competência para processar e julgar a demanda. Defende que há prejudicial de mérito, pois o reconhecimento de repercussão geral nos Recursos Extraordinários no 591.797/SP e no 631.363/SP, além das Ações de Descumprimento de Preceitos Fundamentais de no 77/DF e no 165/DF, teriam determinado a suspensão de todos os processos em tramitação no país que tenham por objeto a discussão sobre expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos. Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária e, no mérito, a sua reforma. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.319.232/DF, a sentença prolatada nos autos da referida Ação Civil Pública tem abrangência nacional e eficácia “erga omnes”, razão pela qual contempla todos os titulares de cédula de crédito rural no período de março de 1990: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp no 1.319.232/DF, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).” Em relação à competência para ajuizamento das respectivas liquidações e execuções individuais, verifica-se que o acórdão não estabeleceu foro específico para o processamento das demandas individuais. Por conseguinte, é direito dos beneficiários fazer a opção de apresentar a sua pretensão no foro de seu domicílio ou do Distrito Federal, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.381.198/RS, referente à ACP no 1998.01.1.016798-9, sob a sistemática dos repetitivos: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; [...]. (REsp no 1.391.198/RS, Rel. Ministro: LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).” [grifado na transcrição] A responsabilidade da aplicação dos índices corretos inerentes às cédulas de crédito rural, mesmo nos casos dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, é da instituição financeira, considerando o vínculo contratual existente, conforme orienta a jurisprudência do STJ: “[...]. Tem legitimidade a instituição financeira para figurar no pólo passivo de ação judicial em que se busca o recebimento de diferenças de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança referentes aos Planos Bresser, Verão, Collor I, em parte, e Collor II, pois o vínculo jurídico contratual se estabelece entre o depositante e o banco depositário, afastando-se a legitimidade do BACEN e de órgãos governamentais [...].” (STJ. REsp 1147595/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 08/09/2010, DJe 06/05/2011). No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGO INFLACIONÁRIO. PLANO COLLOR I. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi expressamente reconhecida pelo e. STF na Súmula no 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, a Súmula no 508 da Suprema Corte também estabelece que "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 3. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser exigida por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto na circunscrição do juízo que julgou a causa quanto no foro do domicílio do credor, a critério deste. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1245727, 07038063520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse cenário, não há que se falar em competência da Justiça Federal ou necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, como defende o agravante que, por se tratar de sociedade de economia mista, deve ser demandado na Justiça Comum (Súmulas no 508 e no 556 do STF). Quanto aos pedidos de suspensão, conforme ponderado na decisão recorrida, já ocorreu o julgamento dos Embargos de Divergência pelo STJ, exaurindo a determinação de atribuição de efeito suspensivo às demandas em trâmite no país: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. [...] 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. [...] 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019)” [grifado na transcrição] Do mesmo modo, os demais argumentos constantes no recurso para embasar o pedido de suspensão da demanda originária não são aplicáveis ao caso por expressa previsão legislativa (art. 512 do CPC), uma vez que se trata de liquidação de sentença, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro